Tribunal: STF
Processo: ARE 1470028
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Henrique Correia interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 23) em face de decisão (eDoc 17) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário (eDoc 11), em que se alega violação ao art. 5º, XI, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e ao art. 93, IX, da Constituição da República, foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 8).



    Sustenta, em síntese, ser dispensável qualquer discussão fática e a ocorrência de ofensa direta à Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O recurso extraordinário foi parcialmente inadmitido com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (RE 603.616, Tema 280; ministro Gilmar Mendes). 



    A parte recorrente não interpôs, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo, nessa dimensão.



    Por outro lado, a minorante relativa ao tráfico privilegiado foi afastada mediante interpretação de norma infraconstitucional e com fundamento na dedicação a atividades criminosas, uma vez apontada a expressiva quantidade e variedade de entorpecente apreendido, além das circunstâncias do flagrante, conforme se evidencia do acórdão do Tribunal de Justiça catarinense (eDoc 8, fls. 16-17):



    No caso em apreço, observo que o conjunto de provas carreado aos autos indica que o apelante dedicava-se à atividade ilícita, não se tratando de um episódio isolado. 



    A razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida ou que não seja dedicado à atividade criminosa. Contudo, a apreensão de expressiva quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. 



    Em complemento à apreensão de 936,8 g de maconha, 2 porções de haxixe e outras 4 porções de cocaína, expressiva quantidade e variedade de drogas, de altíssimo poder nocivo à saúde, destaco que, de fato, no evento de n. 157 dos autos de origem, consta a indicação e que Paulo responde a outra ação penal, esta, autuada sob o n. 5019977-43.2021.8.24.0023, também pela prática do comércio espúrio.



    [...]



    Na hipótese, é o conjunto de circunstâncias que levam à conclusão inconteste de que Paulo se dedica ao narcotráfico: são as circunstâncias do flagrante, as informações amealhadas na fase policial e judicial, a quantidade e variedadede drogas apreendidas, a existência de uma balança de precisão (instrumento que, sabidamente, é utilizado no porcionamento dos estupefacientes) e ainda, o fato de que o apelante possui, além desta, mais uma ação penal em andamento. Não se mostra possível outra conclusão que não a de que o apelante não faz jus ao reconhecimento da benesse em questão, nos termos da sentença de mérito.



    Pois bem. A análise da individualização da pena, especialmente quanto à aplicação ou afastamento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que, quando existente, a suposta ofensa ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas seguintes ementas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 



    1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.



    (ARE 1.341.202 AgR, de minha Relatoria)



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário com agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente